Tribunal: TJMT
Processo: 1017120-74.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017120-74.2024.8.11.0015.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: MARIANA CARLETTO
RECORRIDO: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- DOCUMENTOS INSUFICIENTES - CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA- INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a condenação da reclamada em danos materiais, no valor de R$% 5.947,92 e danos morais, no valor de R$ 5.000,00 pela falha na prestação de serviços.
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Da análise do processo, verifica-se que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC.Nesse sentido: “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção (...) (TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antônio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018)”, razão pela qual se passa ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, inciso I, do CPC.Trata-se de reclamação na qual a parte autora relata que realizou a contratação da empresa ré para intermediação de relação de estágio. Diz que a estagiária Stefany Cristina Wonshele exerceu atividades na empresa no período de 05/02/2020 a 04/05/2020. Todavia, foi surpreendida com reclamação trabalhista (processo no 0000741-67.2020.5.23.0036 - 1a Vara do Trabalho de Sinop/MT), na qual foi condenada a efetuar o pagamento de R$ 5.947,92 (cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos). Relata que a condenação foi em face da falha na prestação do serviço da ré, que apenas emitiu simples declaração de estágio, que não foi aceito como prova suficiente na ação trabalhista. Cita que solicitou a integração da ré no polo passivo. Diz que tal situação lhe trouxe prejuízos. Requer danos materiais e morais.A ré apresenta contestação no id. 169225579, suscitando preliminar. No mérito alega que emitiu termo de estágio. Narra que na reclamação trabalhista não foi citada/intimada a se manifestar ou compor o polo passivo, como a parte autora alega. Finaliza sustentando que a condenação se deu em face de revelia, por ausência da parte autora (ré na ação trabalhista), não ter comparecido na audiência de instrução o julgamento. Requer a improcedência dos pedidos.Ambas as partes presentes na audiência de conciliação, mas sem acordo.DO MÉRITO Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço foi prestado de forma falha, pois foi condenada na justiça trabalhista.Já a ré alega a tese de que prestou o serviço de forma adequada e a condenação foi em virtude de revelia.A respeito da tese da parte autora de que solicitou a inclusão da ré no polo passivo, não junto elementos que comprovem a situação. Em que pese a inversão do ônus da prova, deve comprovar minimamente os fatos.De outro lado, a ré, a respeito da tese de que prestou o serviço devidamente, bem como ocorreu a revelia na ação trabalhista, comprova junto aos id’s. 169227843 – pág. 138, 169227845, 169227846 e 169227848.Portanto, havendo evidências de que o serviço prestado pela parte reclamada ocorreu dentro do contratado, não há conduta ilícita.DISPOSITIVOAnte o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido JULGAR IMPROCEDENTE o feito, extingo o feito com resolução do mérito.Advirta-se a possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos de declaração meramente protelatórios ou de cunho de reanálise (recurso inominado), nos termos do artigo 1026 do CPC.Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.(...)”
4. Nesse sentido, cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC.
5. Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.
6. E na hipótese vertente, não comprovando os fatos constitutivos do seu direito, a manutenção da improcedência é a medida que se impõe.
7.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8.Recurso conhecido e improvido.
9.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017120-74.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANA CARLETTO - CPF: 048.671.031-95 (RECORRENTE), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CNPJ: 61.600.839/0140-24 (RECORRIDO), CAROLINE STEFANI D AGOSTINO - CPF: 395.455.528-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025